Tribunal: STF
Processo: Rcl 78024
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 2.4.2025, contra ato da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 967.593/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 



O caso



    2. Consta do processo ter o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP deferido a progressão ao regime aberto ao beneficiário, Guilherme Rezende da Silva, em 31.10.2024, na Execução n. 0008030-70.2023.8.26.0502.



    O Ministério Público interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0014793-53.2024.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.12.2024, a Oitava Câmara de Direito Criminal deu provimento ao recurso, para que o beneficiário “retorne ao regime anterior e seja submetido a exame criminológico completo, após o qual o pedido deverá ser novamente analisado pelo Juízo das Execuções” (fl. 17, e-doc. 4).



    Contra esse acórdão a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 967.593/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.12.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu a ordem “para cassar o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0014793-53.2024.8.26.0502 e, consequentemente, restabelecer a decisão do Juízo das execuções que promoveu o ora paciente ao regime aberto” (fl. 161, e-doc. 4).



    Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPOSIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1º, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime. 



    2. In casu, os delitos pelos quais o apenado foi condenado são anteriores à Lei n. 14.843/2024 e sua aplicação retroativa implica em constrangimento ilegal sanável pela via eleita. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 180, e-doc. 4).



    3. Nesta ação, o reclamante alega que “a decisão do Superior Tribunal de Justiça descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão da origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “Guilherme Rezende da Silva cumpre longa pena com término de cumprimento previsto apenas para 2029, pela prática de crime gravíssimo (roubo majorado). A gravidade do crime é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes” (fl. 3, e-docc. 1).



    Afirma que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica e não se baseou, apenas e tão-somente, na gravidade abstrata do crime, mas na necessidade de se saber se tal condenado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão, de forma a obstar a imediata progressão de regime de cumprimento de pena sem a realização do exame criminológico, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 



    b) a requisição de informações à Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 



    c) a citação do beneficiário do ato, Guilherme Rezende da Silva (com endereço conhecido nos autos como sendo ‘à rua Maceió, nº 630, bairro Glebas Califórnia, Piracicaba -SP, CEP-13403-160 ‘ – fls. 02), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 



    d) após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime semiaberto, enquanto não se conclui a perícia” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    6. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se dos autos que o sentenciado atualmente cumpre pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pela prática do delito de roubo majorado, com término de cumprimento de pena previsto para 18/6/2029 (fls. 45/). 



    No caso ora examinado, vislumbra-se que, de fato, o reeducando preencheu o requisito objetivo exigido para a concessão da benesse (fls. 44). 



    Entretanto, para a concessão do benefício em questão, não se contenta o legislador com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o sentenciado também, mérito, a evidenciar que esteja efetivamente preparado para retornar ao convívio social. 



    E neste tópico é necessário frisar que o agravado cometeu crime graves como já ventilado, e possui considerável pena a cumprir (fls. 45), tudo a revelar sua alta periculosidade, circunstâncias que não podem ser ignoradas na análise do pedido de progressão, considerando que o regime semiaberto/aberto traz menor vigilância do Estado sobre o detento. 



    É bem verdade que a Lei nº 10.792/03, que alterara a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, havia trazido como inovação a dispensa da realização de exame criminológico, como regra, para a concessão da progressão de regime. Entretanto, a inexigência legal não afetara a necessidade da realização do exame criminológico, para que o magistrado pudesse aferir se o sentenciado está em condições de vivenciar um regime mais brando. 



    Cumpre ressaltar que a Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal, possibilitou a realização de exame criminológico, desde que de maneira fundamentada. 



    Confira-se:



    ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’



    Igualmente, é o que registra a Súmula nº 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada’. 



    Nesse cenário, recentemente foi editada a Lei n.º 14.843/2024, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, reintroduziu, em seu parágrafo 1º, a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime prisional. 



    Portanto, a Lei nº 14.843/24, ao alterar a redação do Art.112, §1º da LEP, tornou o exame criminológico uma obrigação e um pré-requisito para a progressão de regime. 



    Isto posto, independentemente da discussão acerca de eventual inconstitucionalidade da nova Lei em tela, que, respeitado entendimento em sentido contrário, este Relator não vislumbra, até mesmo em observância às súmulas em comento, citadas inclusive pela r. decisão recorrida, repisa-se que, no caso específico dos autos, referido exame é primordial para concluir com segurança se o sentenciado assimilou a terapêutica penal e se não voltará a delinquir, já que o fato de ter cometido crime de alta reprovação social, com violência e grave ameaça contra a pessoa e possuindo considerável pena a cumprir, são circunstâncias que não podem ser desprezadas na análise do pressuposto subjetivo do benefício visado. (...)



    Portanto, no caso dos autos, é de qualquer forma insuficiente o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária, para dar a devida certeza do acerto da decisão, sendo de rigor a sua reforma, determinando-se a realização do competente exame criminológico, para se aferir se o condenado tem direito à benesse e se, principalmente, não voltará a delinquir ao obter uma menor vigilância do Estado, já que em sede de execução penal vige o princípio do ‘in dubio pro societate’. 



    Assim, de rigor a revogação da r decisão, para cassar a progressão concedida. 



    Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo ministerial, para que GUILHERME REZENDE DA SILVA retorne ao regime anterior e seja submetido a exame criminológico completo, após o qual o pedido deverá ser novamente analisado pelo Juízo das Execuções” (fls. 19-27, e-doc. 4).



    7. O Superior Tribunal de Justiça cassou o acórdão do Tribunal de Justiça estadual e restabeleceu a decisão do juízo da Execução, nos seguintes termos:



    “Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    Confira-se: 



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo em execução interposto pelo Parquet, entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo, com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 18/20): (...)



    A decisão agravada compreendeu que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos do curso da execução que pudessem afastar a decisão do Magistrado singular. Salientou-se, ainda, que a imposição contida em lei posterior mais gravosa é inaplicável ao caso concreto. 



    A propósito: (...)



    Isso porque a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime implica na imposição de mais um requisito, dificultando o acesso a regimes menos gravosos e, por tal motivo, constitui novatio legis in pejus. 



    Diante do panorama traçado até aqui, a retroatividade dessa norma, da forma pretendida pelo Parquet, mostra-se inconstitucional à luz do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e ilegal por desconsiderar o art. 2º do Código Penal. 



    Como paralelo, podemos estabelecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao considerar inaplicável a Lei n. 11.464/2007 aos casos anteriores à sua publicação, tendo em vista que incrementou os requisitos para progressão dos apenados condenados pela prática de crimes hediondos. 



    Tendo em vista que a condenação do ora agravado se deu por delito praticado antes da edição da Lei n. 14.842/2024, a exigência da realização do exame criminológico deve ser devidamente motivada, nos termos da Súmula n. 439/STJ. 



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e nego provimento ao agravo regimental” (fls. 183-186, e-doc. 4).



    8. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao determinar a realização do exame criminológico, realçou o fato de o beneficiário “ter cometido crime de alta reprovação social, com violência e grave ameaça contra a pessoa e possuindo considerável pena a cumprir”.



    Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, a realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 49.059-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Ausência de violação da Súmula Vinculante 26, uma vez que o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para seu retorno ao convívio social. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.085-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.7.2021).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que ‘Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.521-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2020).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – EXAME CRIMINOLÓGICO. Para efeito de progressão de regime, considerada a prática de crime hediondo ou equiparado, poderá ser determinada a realização de exame criminológico, sem prejuízo da avaliação dos pressupostos objetivos e subjetivos, com o fim de analisar se o condenado apresenta condições suficientes a progredir no regime de cumprimento da pena – verbete vinculante nº 26 da Súmula do Supremo” (HC n. 147.097, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 28.11.2019). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Execução Penal n. 0014793-53.2024.8.26.0502.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 967.593/SP, ao Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Agravo de Execução Penal n. 0014793-53.2024.8.26.0502, e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da comarca de Campinas/SP (Execução n. 0008030-70.2023.8.26.0502), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora